Tribunal: TJMT
Processo: 1017133-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017133-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JHEIMISON BATISTA DE SIQUEIRA - CPF: 037.735.341-83 (AGRAVANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHEIMISON BATISTA DE SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO SINGULAR QUE FIXOU A DATA DE CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE COMO MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – PRETENDIDA ALTERAÇÃO – POSSIBILIDADE – A DATA-BASE DEVE RECAIR SOBRE A PRISÃO DO IMPUTADO SOB PENA DE CONFIGURAR EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –
RECURSO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há previsão legal para alteração da data-base no processo executivo da pena,
na hipótese de condenação posterior ao início da execução, devendo, portanto, ser considerado como data-base a data da ocorrência da última prisão, s
ob pena de ferir o Princípio da Legalidade (ou reserva legal), insculpido no artigo 5o, XXXIX, da Constituição Federal.

A compreensão do STJ é no sentido de que “
o delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena
” (RESP n. 1753512/PR).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017133-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JHEIMISON BATISTA DE SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por JHEIMISON BATISTA DE SIQUEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que determinou como marco inicial para progressão de regime, a data de cumprimento de mandado de prisão que se deu em momento posterior ao encarceramento do agravante.

Em suas razões (id. 54316993 – páginas 59 a 67), a defesa almeja a reforma da decisão, para que a data-base seja a data da última prisão, sendo esta a data de 11/04/2016, em razão da prática do delito de roubo majorado.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso (id. 54316993 – páginas 45 a 47).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada (id. 54316993 páginas 56 e 57).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo em execução, procedendo à reforma da decisão, fixando-se como marco inicial para concessão de benefícios futuros, a data da última prisão do agravante (
id.
58283953
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHEIMISON BATISTA DE SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
Jheimison Batista de Siqueira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
.

Colhe-se
dos autos que em
11/04/2016
o agravante foi preso em flagrante e condenado pela prática do delito de roubo majorado. Havendo ainda, anteriormente ao mencionado delito, praticado outro roubo majorado, na data de 09/04/2016, tendo essa investigação sido alongada, e o mandado de prisão preventiva cumprido somente em 22/10/2018.

In casu,
o agravante cumpria pena pelo crime praticado, em regime semiaberto, quando, após quase 03 (três) anos em trâmite de ação penal pelo crime anterior, foi condenado e o mandado de prisão cumprido em 22/10/2018.

Inconformado, o agravante insurge-se contra decisão do Juiz singular que não obstante tenha consignado que o marco inicial para concessão de benefícios, após a unificação das penas, seja a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (id. 54316993 – página 27), fixou a data de 22/10/2018, como data-base.

O agravante sustenta que a decisão não deve prevalecer, considerando que a data referencial é a de sua efetiva prisão, sendo esta 11/04/2016, não cabendo se utilizar da data de 22/10/2018
.

Inicialmente, observo que a necessidade de unificação das penas é incontestável, não sendo, sequer alvo de inconformismo de ambas as partes. Nos termos do art. 111, da Lei de Execução Penal, temos que:

“
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante de que já esta sendo cumprida para determinação do regime
.”

Da leitura do texto normativo, depreende-se que não há previsão legal para alteração da data-base no processo executivo da pena,
na hipótese de condenação posterior ao início da execução, devendo, portanto, ser considerado como data-base a data da ocorrência da última prisão, s
ob pena de ferir o Princípio da Legalidade (ou reserva legal), insculpido no artigo 5o, XXXIX, da Constituição Federal.

A compreensão do STJ é no sentido de que “
o delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena
” (RESP n. 1753512/PR).

No mesmo sentido, temos o
REsp n. 1557461/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2.
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.

5. Recurso não provido”.
(REsp 1557461/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018) (destaquei).

Com efeito, assiste razão ao agravante.
Embora os precedentes do STJ tragam como parâmetro para fixação da data-base a cláusula “
devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar
”, não se trata de duas opções para um único contexto fático.

Ao contrário, são situações distintas que podem implicar na fixação da data-base como sendo a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.

Ao se ler atentamente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, percebe-se que há duas possíveis situações:
1a)
O indivíduo está preso, cumprindo pena, e sobrevém nova condenação por fato anterior à prisão; ou
2a)
o indivíduo está cumprindo pena e, no curso da execução, comete novo delito que, coincidentemente, caracterizará a prática de infração disciplinar.

Para a primeira hipótese
, a compreensão do STJ é no sentido de que “
o delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena
” (RESP n. 1753512/PR). Logo, se não há razão para censurar o reeducando,
a data da última prisão deverá ser a data-base, não se alterando com a superveniência de nova condenação
.

Já em relação à segunda hipótese
, o STJ compreende que é prescindível o trânsito em julgado da condenação pelo novo fato para a aplicação da sanção disciplinar. Por consequência, para os crimes cometidos no curso da execução da pena, tem-se a data-base deve retroagir à data da falta, ou seja, a data do cometimento do novo crime. Daí porque a expressão “
ou a data da última infração disciplinar
”.

Em algumas situações, a data da última prisão coincidirá com a data da falta disciplinar.
Isso ocorrerá quando o reeducando for preso em flagrante pelo novo crime
. Mas,
não havendo prisão em flagrante, inexistirá tal coincidência
, devendo ser considerado como data-base a data do cometimento do novo crime.

Aliás, tal conclusão decorre do enunciado da Súmula 534 do STJ, que verbera: “
a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena,
o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
”.

Logo, na hipótese dos autos, a data-base deve coincidir com a data do cometimento do
último crime
(pelo qual o agravante foi preso em flagrante em 11/04/2016) não com aquela em que houve o cumprimento de mandado de prisão preventiva (em 22/10/2018), por fato ocorrido em 09/04/2016.

Essa mesmíssima situação jurídica foi debatida pela Primeira Câmara Criminal no HC n. 1009634-25.2020.8.11.0000, julgado em 26/06/2020, com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE -
CRIMES COMETIDOS NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA A DATA-BASE DEVE RETROAGIR À DATA DA FALTA, OU SEJA, A DATA DO COMETIMENTO DO NOVO CRIME
- ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, o novo crime imputado ao paciente é crime de natureza permanente, cuja execução não se limitaria ao primeiro dia do ano de 2018, mas, pela própria denúncia, o vínculo associativo se deu “no decorrer de 2018”, de modo que a desarticulação do grupo criminoso somente teria ocorrido em 3/8/2018, quando “foi realizada Força Tarefa composta pelos órgãos de Segurança Pública de Cáceres/MT, sendo que na ocasião foram revistadas as alas " A, B, C e D" do bloco I, quando foram localizados aparelhos celulares, diversas folhas com anotações referentes à contabilidade, livro de caixa contendo entrada e saída de valores utilizados pela organização criminosa, nomes, apelidos e números de registro de batismo.

Logo, enquanto não cessada a permanência, tem-se que a falta disciplinar está sendo cometida, de modo que somente com a ação policial em 3/8/2018, se pode cogitar a interrupção da prática delitiva e, portanto, o termo inicial da data-base. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.”
(N.U 1009634-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS

ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2020).

Deste modo, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de execução, para estabelecer a data-base do processo executivo como sendo a data da prática do último delito, ou seja, no dia 11/04/2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020